Tribunal: TJDFT
Processo: 0716135-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0716135-74.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERV DO PODER EXECUTIVO FEDERAL, DOS SERV DA SEC DE SAUDE E DOS TRAB EM ENSINO DO DF LTDA AGRAVADO: KANDANGOS INFO SERVICE EIRELI, MARIA DE FATIMA ALVES SENA DE CARVALHO, JOSE LUIS DA SILVA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Servidores do Poder Executivo Federal, dos Servidores da Secretaria de Saúde e dos Trabalhadores em Ensino do Distrito Federal Ltda. – SICOOB Executivo, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID 152942259 dos autos de origem) que, nos autos da execução de título extrajudicial iniciada contra Kandangos Info Service Eireli, Maria de Fátima Alves Sena de Carvalho e José Luiz da Silva, indeferiu o pedido para pesquisa de bens pelo sistema Sisbajud na modalidade denominada “teimosinha”. Em suas razões recursais (ID 46201570), o agravante argumenta que a ferramenta denominada “teimosinha” foi criada para conferir maior efetividade à execução, pelo que não pode ser desconsiderada. Aponta violação ao art. 854 do CPC no instante em que o Juízo se recusa a efetivar nova penhora sobre os ativos do devedor. Aduz que a previsão concretiza o princípio da cooperação e denota a razoabilidade do pleito formulado. Aponta que a utilização do Sisbajud, via “teimosinha”, é direito líquido e certo, posto que fundamental para recuperar seus créditos por meios legais. Anota que a execução se dá no interesse do credor, havendo maiores chances de retorno positivo de resultados com a utilização da ferramenta vindicada. Menciona precedentes jurisprudenciais que entende ampararem sua tese, no sentido de deferir a utilização da citada ferramenta de pesquisa patrimonial. Assinala estarem presentes os requisitos legais autorizadores da técnica de antecipação da tutela recursal. Requer, portanto, o deferimento do pedido de antecipação da tutela recursal. No mérito, requer o conhecimento e o provimento do recurso para reforma da decisão agravada, propiciada a utilização da ferramenta de pesquisa reiterada denominada “teimosinha”. Preparo recolhido (IDs 46201577 e 46201578). Registre-se que os presentes autos foram redistribuídos para essa Relatoria em razão da prevenção indicada na certidão de ID 46256452. O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido, conforme decisão ID 46283294. O agravado não apresentou resposta ao agravo de instrumento (ID 51665414). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, verifica-se que houve prolação de sentença no processo de origem (ID 166798347 do processo n. 0724667-05.2021.8.07.0001), na qual foi homologado acordo celebrado entre as partes, consoante dispositivo transcrito: HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos efeitos, o acordo celebrado entre as partes e noticiado (id. 160125285). Ato contínuo, resolvo o mérito da ação, nos termos dos arts. 771, parágrafo único e 487, inciso III, alínea "b", ambos do CPC, e declaro extinto o processo, nos exatos termos do art. 354 do mesmo diploma legal. Honorários advocatícios conforme acordado entre as partes. Dispensadas as custas processuais remanescentes, nos termos do art. 90, § 3o, do CPC. Acaso existente(s), libere(m)-se a(s) penhora(s) e/ou restrição(ões), inclusive inserida(s) via SERASAJUD. Transitada em julgado, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se, registre-se e intimem-se. Registre-se, ainda, que referida sentença já transitou em julgado, conforme certidão de ID 171465452 do processo de origem. Portanto, em razão da superveniência de sentença, cujo conteúdo firmado em cognição exauriente abrange o objeto do agravo de instrumento, forçoso reconhecer a perda superveniente do objeto do recurso. Nessa linha, confira-se relevante precedente do c. Superior Tribunal de Justiça, que possui a atribuição de pacificar a interpretação da legislação infraconstitucional, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM PROCESSO CAUTELAR JULGADO POSTERIORMENTE À SENTENÇA. DÚVIDA QUANTO Á PERDA DE OBJETO. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO ULTRA PETITA. AUSÊNCIA. 1. A superveniência da sentença no processo principal não conduz, necessariamente, à perda do objeto do agravo de instrumento. A conclusão depende tanto "do teor da decisão impugnada, ou seja, da matéria que será examinada pelo tribunal ao examinar o agravo, quanto do conteúdo da sentença" (O destino do agravo depois de proferida a sentença. Aspectos Polêmicos e Atuais dos Recursos Cíveis e de Outros Meios de Impugnação às Decisões Judiciais. Série 7. Nelson Nery Jr. e Teresa Arruda Alvim Wambier - coordenadores. São Paulo: RT, 2003). 2. A questão soluciona-se pela aplicação de dois critérios: a) o da hierarquia, segundo o qual a sentença não tem força para revogar a decisão do tribunal, razão por que o agravo não perde o objeto, devendo ser julgado; b) o da cognição, pelo qual a cognição exauriente da sentença absorve a cognição sumária da interlocutória. Neste caso, o agravo perderia o objeto e não poderia ser julgado. (...) (REsp 742.512/DF, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/10/2005, DJ 21/11/2005, p. 206) 3. Com essas razões, em conformidade com o art. 932, III, do CPC e art. 87, III, do RITJDFT, não conheço do agravo de instrumento diante de sua manifesta prejudicialidade. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Brasília, 27 de setembro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora